Tribunal: TJES
Processo: 5001403-22.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-22.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARINA GUIMARÃES e outros

APELADO: PATRICIA DE OLIVEIRA PENINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA.

Caso em Exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do condomínio, mantendo a improcedência do pedido de obrigação de fazer para adequação de fechamento de varanda.

Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da norma regimental que exige a padronização do número de bandas no fechamento de varandas e, em consequência, se caberia atribuir efeitos modificativos à decisão.

Razões de Decidir:

1. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a norma do Regimento Interno, inclusive transcrevendo seu conteúdo, e concluiu que as especificações previstas foram atendidas, com base no laudo pericial e documentos que comprovaram a aprovação do projeto pela administração condominial.

2. A obra de fechamento da varanda foi concluída antes da aprovação do Regimento Interno que instituiu a exigência de padronização do número de bandas, inexistindo, à época da obra, norma que impusesse tal exigência.

3. A tentativa de rediscutir a conclusão firmada no acórdão configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento e desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivo :
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
A manifestação expressa no acórdão sobre ponto questionado afasta a alegação de omissão, e não se configura o vício de omissão quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo defeso, em sede de embargos de declaração, o reexame do mérito da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem via recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em tela, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que este colegiado não teria se pronunciado sobre a norma do Regimento Interno que exige a "padronização do número de bandas" no fechamento das varandas.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressa e devidamente enfrentada, e o voto condutor não apenas citou a existência da norma regimental, como a transcreveu em sua integralidade, senão vejamos, novamente:
"O regimento interno do condomínio, acostado ao ID 7099570, prevê, ainda, que o fechamento 'das varandas é opcional e deverá ser feito utilizando esquadria na cor da utilizada na edificação (branca) e vidro incolor, o sistema deve ser o de cortina de vidro com a padronização do número de bandas. A cortina interna deverá ser na cor branca'.
Essas especificações foram regularmente atendidas
."

Transcrevo parte do voto condutor, no capítulo em que examina o fechamento da varanda:

“(...)

No que tange ao fechamento da varanda, verifica-se que a prova pericial foi contundente ao afirmar que o envidraçamento foi realizado dentro das diretrizes estabelecidas pela assembleia condominial.

O
expert
do juízo também destacou que o fechamento da varanda foi realizado com vidro incolor, esquadrias na cor branca e cortinas internas também na cor branca, elementos que atendem ao padrão aprovado em assembleia e no regimento interno, ambos anexados aos autos.

Os demais elementos probatórios constantes nos autos – documentos, e depoimentos de testemunhas – confirmam a regularidade da obra realizada, posto que comprovam que: (i) a obra foi executada mediante prévia e formal aprovação do condomínio, (ii) a cortina de vidro instalada está em conformidade com o padrão aprovado na AGE; (iii) o projeto executado corresponde exatamente ao que foi aprovado pelo condomínio; e (iv) não há qualquer alteração prejudicial à estética do edifício.

O argumento do apelante de que o sistema "Roll Door" comprometeria a harmonia arquitetônica do edifício não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que, além de não haver restrição expressa no Regimento Interno quanto ao modelo específico de cortina de vidro, a fachada do prédio permanece esteticamente inalterada, fato corroborado pelas fotografias constantes dos autos (ID 7099582 e aquelas registradas no laudo pericial).

A ausência de previsão normativa expressa acerca do tipo de sistema de envidraçamento a ser utilizado pelos condôminos impede a imposição de restrições não estabelecidas pelo regulamento interno.

A Ata de assembleia realizada em 28/09/2019 aprovada pelos Condôminos estabelece, quanto ao fechamento de varandas das unidades, a padronização em forma de
"cortina de vidro, incolor e com cortina interna branca"
(ID 7099569). O regimento interno do condomínio, acostado ao ID 7099570, prevê, ainda, que o fechamento "das varandas é opcional e deverá ser feito utilizando esquadria na cor da utilizada na edificação (branca) e vidro incolor, o sistema deve ser o de cortina de vidro com a padronização do número de bandas. A cortina interna deverá ser na cor branca". Essas especificações foram regularmente atendidas.

Não bastasse, a perícia técnica destacou que o projeto da Unidade 1.401 foi entregue (e aprovado) à administração condominial, o que se confirma pela cópia dos e-mail’s ou correios eletrônicos acostadas no ID 9811268 e ID 9811289, projeto no ID 9811271, RRT no ID 9811282) . Vejamos:

“3.9) Consta nos autos e-mail enviado ao Síndico com toda a documentação solicitada para aprovação das obras na Unidade 1.401, e a mesma autorizada. Entre a documentação, constam os projetos de reforma em questão, aonde observamos nas pranchas 02/21 e 05/21 o sistema de fechamento das varandas especificado:
(...).
3.12) Diante de todo o acima exposto, concluímos que:
» Foi encaminhado para o representante legal da edificação toda a documentação e projetos necessários para a análise da reforma da unidade 1401, e a mesma foi autorizada. Portanto, entendemos que o representante legal da edificação analisou os sistemas especificados nos projetos e aprovou.” Grifei.

Alega ainda a apelante que a simples autorização para execução da obra não se confunde com permissão para execução de um projeto em desacordo ao convencionado. A apelante insiste no fato de que o fechamento de janelas promovido pela apelada estaria em desacordo com as convenções condominiais, em contrariedade a todo o arcabouço probatório apresentado. Não há nos autos nem mesmo indícios de verossimilhança do direito por ela alegado. Ademais, a autorização do projeto da apelada foi sem nenhum tipo de ressalva.

Inclusive, a sentença recorrida apresenta uma fundamentação sólida e bem estruturada, analisando de forma minuciosa os elementos probatórios constantes dos autos e aplicando corretamente o direito ao caso concreto, de modo que transcreverei parte do édito, a fim de sanar quaisquer dúvidas sobre o caso. Vejamos:

"(...)

Por conseguinte, compulsando detidamente o acervo probatório dos autos, deflui-se da ata de assembleia realizada em 28/09/2019 que os condôminos aprovaram, quanto ao fechamento de varandas das unidades, a padronização em forma de
"cortina de vidro, incolor e com cortina interna branca"
(ID 7099569).
No mesmo sentido,
o regimento interno do condomínio, acostado ao ID 7099570, veda a alteração da forma externa da fachada do prédio ou decoração das partes externas dos apartamentos com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação
(vide parágrafo primeiro, do art. 3°, do regimento).
Referido regimento prevê, ainda, que o fechamento "das varandas é opcional e deverá ser feito utilizando esquadria na cor da
utilizada na edificação (branca) e vidro incolor, o sistema deve ser o de cortina de vidro com a padronização do número de bandas. A cortina interna deverá ser na cor branca
".
Analisando os registros fotográficos acostados à inicial (ID 7099582), à peça de defesa (ID 9811284) e o laudo pericial elaborado pelo profissional de engenharia civil (ID 29017811 e ID 29017830, com complemento no ID 30000631), dessume-se que, em verdade, questiona o condomínio autor o fechamento de varanda efetivado na lateral da unidade de titularidade da ré, vez que
ressai patente que a fachada frontal do edifício está idêntica nas unidades que assim o procederam
.
Isto porque, como bem consignou o Sr. Expert, o fechamento de varanda pode ser realizado através de diversos sistemas, inclusive com aberturas e padronizações diferentes.
O sistema utilizado pela ré, para o fechamento, na fachada frontal, é o convencional, também utilizado pelos demais condôminos do edifício, instalado mediante a existência de cortinas de vidro sob o guarda corpo da varanda.
Na varanda lateral de sua unidade, por outro lado, instalou aquele conhecido como "roll door" - também denominado de portas deslizantes que é instalado no piso, e que possibilita o deslocamento das películas de vidro simultaneamente, permitindo uma ampla abertura do vão da varanda (ID 29017811 e ID 29017830, com complemento no ID 30000631).
Nessa toada, vê-se que a testemunha Caroline Cremasco Daros Avanza, arquiteta responsável pela vistoria das reformas em unidades no condomínio autor, informou - em livre transcrição -
não ter sido informada sobre irregularidades na obra
na unidade da requerida, aduzindo que o condomínio entrega as unidades sem o fechamento das varandas, e que foi adotado o tipo de fechamento discriminado no projeto (vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 35558302).
O testemunho de Alberto Campos Fernandes, ex-síndico do condomínio requerente, deduziu - também livre transcrição - que sempre prezaram pela manutenção de todas as fachadas idênticas, afirmando, lado outro, que não autorizou a realização da obra pela ré.
Referida testemunha não soube detalhar o padrão adotado pelo condomínio, aduzindo ser apenas o fechamento de varanda mediante janelas de vidro incolor. Não se recordou de ter efetuado visitas ao apartamento na época em que realizada a obra e afirmou não ter recebido ocorrências formalizadas sobre o fato questionado (vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 35558302).
Com efeito, infere-se dos autos que não há especificação quanto ao tipo/modalidade de sistema de cortinas de vidro, a serem adotadas pelos condôminos titulares das unidades, no regimento interno do edifício, se pelo modelo convencional, versatik ou o roll door, utilizado pela requerida na lateral, de sorte que todos destinam-se ao envidraçamento das varandas dos apartamentos para protegê-los dos efeitos das intempéries.
As exigências, a saber, referentes ao vidro incolor, padronização das bandas e esquadria de cor branca foram cumpridas a contento pela requerida.
Nesse particular, destaco que a demandada também comprovou que nos projetos encaminhados à administração condominial, anteriormente às reformas efetuadas em seu apartamento, constava expressamente a referência ao envidraçamento da varanda lateral pelo sistema roll door e que a realização das modificações internas foi assim autorizada, sem qualquer ressalva (vide cópia dos correios eletrônicos no ID 9811268 e ID 9811289, projeto no ID 9811271, RRT no ID 9811282).
A isso, some-se que o sistema de cortinas de vidro utilizado pela ré na lateral de sua unidade não altera a forma ou a cor da fachada, sendo incapaz de afrontar o conjunto estético do condomínio edilício, e
não representa assim, violação ao dever previsto no art. 1.336, III, do Código Civil. Repiso que dos registros fotográficos acostados aos autos é possível inferir que alguns condôminos sequer optaram pelo fechamento de varanda de suas unidades, visto que referida modificação constitui-se somente uma faculdade do proprietário.

Em sendo assim, uma vez inexistente exigência específica quanto ao sistema a ser adotado para o fechamento de varanda, e considerando que aquele escolhido pela requerida não representa descumprimento do que já havia sido posto pelo condomínio autor ou mesmo evidencia modificação a ensejar a quebra da harmonia da edificação, de rigor a rejeição da obrigação de fazer ora postulada”. Grifado e grifei”.

Como se vê, não há que se falar em omissão. O acórdão pronunciou-se expressamente sobre a regra invocada, concluindo, com base no conjunto probatório — notadamente o
laudo pericial (ID 29017811) e a prova documental que atestou a aprovação prévia do projeto pela administração do condomínio (ID 9811268, ID 9811289) —, que as especificações normativas foram devidamente observadas.

O que o embargante demonstra, em verdade, é seu inconformismo com a conclusão adotada por este órgão julgador, pretendendo, pela via estreita dos aclaratórios, a
rediscussão
do mérito e a reavaliação da prova, o que é manifestamente incabível.

Ademais, a tese recursal insiste em desconsiderar um fato cronológico essencial e provado nos autos e não ignorado no julgamento do recurso de apelação: a obra de envidraçamento da varanda da unidade da embargada foi concluída em 04 de dezembro de 2020, ao passo que o Regimento Interno que contém a referida previsão de "padronização do número de bandas" somente veio a ser discutido e aprovado em março de 2021, conforme se extrai da ata de assembleia (ID 8828803).

À época da realização e conclusão da obra, a única deliberação condominial vigente era a da assembleia de instalação, de 28 de setembro de 2019, que se limitava a aprovar o "fechamento padronizado em forma de cortina de vidro, incolor e com cortina interna branca", requisitos que, conforme atestado pela perícia e reconhecido pelo acórdão, foram integralmente cumpridos.

Desta forma, a conclusão do acórdão de que "a ausência de previsão normativa expressa acerca do tipo de sistema de envidraçamento a ser utilizado pelos condôminos impede a imposição de restrições não estabelecidas pelo regulamento interno" mostra-se adequada, pois reflete a realidade fática e jurídica do momento em que a obra foi executada e aprovada.

Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado. A pretensão do Embargante configura-se como mero inconformismo, caracterizando tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, motivo pelo qual se impõe a rejeição dos embargos.

A título de advertência, cumpre salientar que a reiteração de embargos de declaração desprovidos de fundamentação idônea e com nítido propósito de rediscussão do mérito já exaurido pode configurar conduta manifestamente protelatória, sujeitando a parte embargante à imposição de multa processual, nos exatos termos do que preceitua o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e despiciendas outras fundamentações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.